Tribunal: TJMT
Processo: 0002756-16.2017.8.11.0030
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÕES CÍVEIS No 0002756-16.2017.8.11.0030
APELANTES: WALDOCIR STEFFENI e BANCO DO BRASIL S/A
APELADOS: OS MESMOS
EMENTA
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATAÇÃO VERBAL – REVOGAÇÃO UNILATERAL DO MANDATO – HONORÁRIOS DEVIDOS PROPORCIONALMENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – TABELA DA OAB – CARÁTER NÃO VINCULANTE – INAPLICABILIDADE DOS PERCENTUAIS DO ART. 85, § 2o, DO CPC – ARBITRAMENTO RAZOÁVEL – TERMO INICIAL DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA – HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR CERTO – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO E DO ARBITRAMENTO – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.
A revogação imotivada do mandato confere ao advogado o direito à remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados, nos termos do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94 e dos arts. 658 e 676 do Código Civil, ainda que ausente contrato escrito. A fixação de honorários advocatícios, em ação de cobrança decorrente de relação contratual sem cláusula de êxito e sem liquidez do valor da causa, admite apreciação equitativa, conforme autoriza o art. 85, § 8o, do CPC.
A tabela de honorários da OAB tem caráter orientativo, não vinculando o magistrado, que pode arbitrar o valor com base nos critérios do art. 85, § 2o, do CPC, especialmente quando ausente contrato e quando a atuação do patrono não alcançou a conclusão da demanda originária.
Mostra-se razoável e proporcional o arbitramento da verba honorária no valor de R$ 30.000,00, diante do tempo de atuação, da baixa complexidade da causa e da ausência de elementos objetivos para a adoção de percentual sobre o valor da causa.
Os honorários arbitrados em valor fixo por equidade estão sujeitos à correção monetária a partir da data da sentença que os fixou e aos juros moratórios desde a citação, nos termos da jurisprudência do STJ e do art. 405 do Código Civil.
Até a vigência da Lei no 14.905/2024 (29/08/2024), aplicam-se os juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC; após sua entrada em vigor (30/08/2024), aplica-se a taxa SELIC, consoante a redação atual dos arts. 389 e 406 do Código Civil.
Apelação do autor desprovida. Apelação do réu parcialmente provida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002756-16.2017.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WALDOCIR STEFENI - CPF: 423.364.309-91 (APELANTE), WALDOCIR STEFENI - CPF: 423.364.309-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3053-83 (APELADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), WALDOCIR STEFENI - CPF: 423.364.309-91 (APELADO), WALDOCIR STEFENI - CPF: 423.364.309-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3053-83 (APELANTE), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATAÇÃO VERBAL – REVOGAÇÃO UNILATERAL DO MANDATO – HONORÁRIOS DEVIDOS PROPORCIONALMENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – TABELA DA OAB – CARÁTER NÃO VINCULANTE – INAPLICABILIDADE DOS PERCENTUAIS DO ART. 85, § 2o, DO CPC – ARBITRAMENTO RAZOÁVEL – TERMO INICIAL DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA – HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR CERTO – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO E DO ARBITRAMENTO –
RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO
.

A revogação imotivada do mandato confere ao advogado o direito à remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados, nos termos do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94 e dos arts. 658 e 676 do Código Civil, ainda que ausente contrato escrito. A fixação de honorários advocatícios, em ação de cobrança decorrente de relação contratual sem cláusula de êxito e sem liquidez do valor da causa, admite apreciação equitativa, conforme autoriza o art. 85, § 8o, do CPC.

A tabela de honorários da OAB tem caráter orientativo, não vinculando o magistrado, que pode arbitrar o valor com base nos critérios do art. 85, § 2o, do CPC, especialmente quando ausente contrato e quando a atuação do patrono não alcançou a conclusão da demanda originária.

Mostra-se razoável e proporcional o arbitramento da verba honorária no valor de R$ 30.000,00, diante do tempo de atuação, da baixa complexidade da causa e da ausência de elementos objetivos para a adoção de percentual sobre o valor da causa.

Os honorários arbitrados em valor fixo por equidade estão sujeitos à correção monetária a partir da data da sentença que os fixou e aos juros moratórios desde a citação, nos termos da jurisprudência do STJ e do art. 405 do Código Civil.

Até a vigência da Lei no 14.905/2024 (29/08/2024), aplicam-se os juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC; após sua entrada em vigor (30/08/2024), aplica-se a taxa SELIC, consoante a redação atual dos arts. 389 e 406 do Código Civil.

Apelação do autor desprovida. Apelação do réu parcialmente provida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÕES CÍVEIS No
0002756-16.2017.8.11.0030

APELANTES: WALDOCIR STEFFENI e BANCO DO BRASIL S/A

APELADOS: OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelações interpostas por
WALDOCIR STEFFENI
e por
BANCO DO BRASIL S/A
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, subscrita pelo Juiz de Direito
Daniel Campos Silva de Siqueira
, nos autos da Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios processo no. 0002756-16.2017.8.11.0030, por meio da qual foi julgado parcialmente procedente o pedido inicial, com resolução de mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar o réu ao pagamento de R$30.000,00 (trinta mil reais) a título de honorários advocatícios, com juros e correção monetária, e para condenar ambas as partes ao pagamento das custas processuais na proporção de 50% cada, além da fixação recíproca de honorários de sucumbência, nos termos do art. 86 do CPC, sendo suspensa a exigibilidade da verba de sucumbência imposta ao autor, por ser beneficiário da gratuidade de justiça.

Nas razões do primeiro apelo Id. 288329888, o autor apelante
WALDOCIR STEFFENI
sustenta, em síntese, que patrocinou a causa do Banco do Brasil na execução de título extrajudicial no. 0000005-67.1991.8.11.0030, tendo sido o mandante exitoso em receber 50% do crédito exequendo por meio da arrematação dos bens penhorados.

Alega que, apesar disso, teve seu mandato revogado e não foi remunerado pelos serviços prestados. Aponta que a sentença violou dispositivos legais e jurisprudência consolidada ao desconsiderar a tabela da OAB como parâmetro de arbitramento, mesmo diante da ausência de contrato e da revogação imotivada do mandato.

Sustenta que, nos termos da anterior redação do art. 22, § 2o, da Lei no. 8.906/94 (EOAB), os honorários devem ser fixados em valor compatível com o trabalho, não podendo ser inferiores aos fixados pela tabela da OAB.

Ressalta ainda a violação dos arts. 658, parágrafo único, e 676 do Código Civil, bem como dos §§ 2o, 6o, 6o-A, 8o e 8o-A do art. 85 do CPC, ao se optar por fixação equitativa.

Defende que não houve motivação válida para não aplicar o percentual mínimo de 10% sobre o valor atualizado da causa, pois a moeda vigente à época da contratação já havia sido convertida para reais por meio de cálculo realizado pelo contador judicial, e que tal premissa foi ignorada pela sentença. Alega, por fim, que a decisão ofendeu os arts. 489, § 1o, V, e 11 do CPC, ao deixar de identificar fundamentos determinantes dos precedentes citados.

Pede, ao final, a reforma da sentença
“na parte em que julga improcedente o postulado na INICIAL ID 21062584, reformada para reestabelecer parâmetros e vigência aos dispositivos legais violados, acima enumerados, notadamente, o art. 22, § 2o, da Lei No 8.906/94; os §§ 2o, 6o, 6o-A, 8o e 8o-A, do art. 85, do CPC; e os arts. 658, Parágrafo único e 676, do Código Civil Brasileiro (CCB)”
.

Nas razões do segundo apelo Id. 288329890, a parte requerida apelante
BANCO DO BRASIL S/A
sustenta, em síntese, que o valor arbitrado na sentença revela-se desproporcional e desarrazoado, considerando a natureza dos serviços efetivamente prestados pelo autor.

Argumenta que os autos da execução no. 0000005-67.1991.8.11.0030 demonstram que a complexidade da causa era baixa, e que a atuação do recorrido restringiu-se a atos de mero impulso processual, sem elaboração de peças substanciais ou complexas.

Enfatiza que a petição inicial da execução foi subscrita por outro advogado, à época integrante dos quadros do Banco, e que o apelado não atuou durante todo o trâmite do processo, havendo longos períodos de inatividade.

Defende que a sentença deixou de observar a real extensão dos serviços prestados, em violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e requereu, com base nesses fundamentos, a redução do valor arbitrado a título de honorários.

Aponta precedentes análogos do TJMT, notadamente nos RACs números 1005252-31.2018.8.11.0041 e 1033638-08.2017.8.11.0041.

Sustenta ainda que a sentença incorreu em erro quanto ao termo inicial da correção monetária, ao fixá-lo na data da rescisão contratual (19/02/2016).

Alega que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, bem como do próprio TJMT, a correção monetária sobre honorários advocatícios arbitrados em valor fixo deve incidir a partir do arbitramento judicial, e não da rescisão contratual. Invocou, nesse ponto, precedentes do STJ (AgInt nos EDcl no REsp 1353408/SP) e decisão do TJMT no processo no. 1029406-50.2017.8.11.0041, além de mencionar a incidência da Lei no. 14.905/2024, que trata da atualização monetária e dos juros aplicáveis aos débitos judiciais.

Por fim, quanto aos juros moratórios, o apelante defende que também houve equívoco na sentença, ao fixá-los desde a rescisão contratual. Aduz que, em se tratando de honorários arbitrados judicialmente, os juros de mora somente são devidos a partir do trânsito em julgado da decisão que os fixa, conforme o § 16 do art. 85 do CPC. Sucessivamente, pugna para que, ao menos, os juros incidam a partir da citação na presente ação de arbitramento.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença, nos seguintes termos: redução do valor fixado a título de honorários advocatícios; alteração do termo inicial da correção monetária para a data do arbitramento judicial; alteração do termo inicial dos juros moratórios para o trânsito em julgado ou, alternativamente, para a citação.

Certidão de tempestividade dos apelos no Id. 288329893.

No Id. 288329897 foram apresentadas contrarrazões ao segundo recurso pela parte recorrida Waldocir Steffeni, no qual impugnou a alegação recursal de inexistência de comprovação da prestação dos serviços advocatícios, afirmando que foi constituído como patrono do Banco do Brasil nos autos da execução no. 0000005-67.1991.8.11.0030, tendo atuado efetivamente por longo período, conforme amplamente demonstrado nos autos.

Aduz que a outorga do mandato é prova inequívoca da existência de vínculo contratual entre as partes, sendo inverídica a alegação de que sua atuação foi limitada ou eventual.

Sustenta que a substituição do procurador e a revogação do mandato sem o pagamento da verba honorária não afastam o direito à contraprestação pecuniária, nos termos dos arts. 658, parágrafo único, e 676 do Código Civil, bem como do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94 (Estatuto da OAB).

Afirma que, ainda que não tenha subscrito a petição inicial da execução, a atividade desempenhada ao longo de anos constitui fundamento suficiente para o arbitramento judicial da verba honorária, não sendo exigível a demonstração de atos complexos ou extraordinários. Refutou a alegação de desproporcionalidade do valor arbitrado, destacando que a sentença fundamentou adequadamente o montante fixado em R$30.000,00, com base nos critérios previstos no § 2o do art. 85 do CPC, especialmente quanto à natureza e à relevância da causa, o grau de zelo profissional e o tempo exigido para o seu serviço.

Assinala que não há qualquer elemento nos autos que justifique a redução do valor fixado, tratando-se de montante razoável diante do histórico de atuação do profissional.

No tocante aos encargos legais, defende que a fixação da correção monetária a partir da data da rescisão contratual (19/02/2016) e dos juros de mora a contar da mesma data encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece, nas hipóteses de cobrança de honorários sem contrato escrito, que o termo inicial dos encargos corresponde à data da constituição do devedor em mora.

Alega que o trânsito em julgado não constitui marco inicial dos juros nesse caso, pois a pretensão se origina da rescisão imotivada do mandato, fato pretérito à demanda, nos termos do § 16 do art. 85 do CPC.

Requer, ao final, o desprovimento do recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S/A, com a consequente manutenção integral da sentença recorrida.

Em Id. 298445886, foram apresentadas contrarrazões ao recurso de apelação interposto por Waldocir Steffeni, pela parte recorrida Banco do Brasil S/A, sustentando, em síntese, que o recurso interposto não preenche os requisitos intrínsecos de admissibilidade, porquanto deixou de atacar especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a repetir pretensões dissociadas da realidade processual e sem conexão com o decisum. Requer, com base nesse argumento, o não conhecimento da apelação de Waldocir Steffeni, por ausência de requisito essencial de admissibilidade recursal.

No mérito, aduz que a pretensão recursal de majoração do valor dos honorários arbitrados é manifestamente improcedente, pois fundada em critérios inidôneos, como o valor atualizado da causa ou da dívida, sem observar que se trata de ação de arbitramento de honorários contratuais, e não de verba sucumbencial.

Argumenta que não se aplicam, na hipótese, os parâmetros do art. 85, §2o, do CPC, pois inexiste condenação ou sucumbência, sendo os honorários fixados por arbitramento judicial, nos termos do art. 85, §8o, do CPC.

Defende que o valor da causa foi arbitrado unilateralmente pelo autor, sem respaldo em critérios legais ou contratuais, e que o mesmo não pode ser atualizado com base em juros remuneratórios ou moratórios, conforme dispõe a Súmula 14 do STJ.

Assevera que, nos autos da ação de execução no. 0000005-67.1991.8.11.0030, o autor não atuou durante todo o trâmite processual, tendo a petição inicial sido subscrita por outro advogado, então integrante dos quadros do Banco.

Sustenta que os documentos apresentados pelo apelante se referem a atos processuais de baixa complexidade, limitando-se a impulsos processuais corriqueiros, sem elaboração de teses complexas ou manifestação técnica densa.

Alega que a pretensão de majoração dos honorários, como se verba sucumbencial fosse, é manifestamente incabível, pois desconsidera que não houve sentença favorável ao apelante no feito original.

Ao final, pugna pela inadmissão do recurso de apelação interposto por Waldocir Steffeni. Sucessivamente, requer o desprovimento do recurso, por ausência de fundamentos jurídicos válidos, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Certidão de regularidade do recolhimento do preparo no Id. 288824360. Recorrente Waldocir beneficiário da gratuidade de justiça (Id. 288824362).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de apelações interpostas por Waldocir Steffeni e por Banco do Brasil S/A, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, subscrita pelo Juiz de Direito Daniel Campos Silva de Siqueira, nos autos da ação de cobrança de honorários advocatícios, processo no. 0002756-16.2017.8.11.0030, por meio da qual foi julgado parcialmente procedente o pedido inicial, com resolução de mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. O réu foi condenado ao pagamento de R$30.000,00 a título de honorários advocatícios, com incidência de juros e correção monetária a partir da rescisão contratual, e ambas as partes foram condenadas ao pagamento proporcional das custas processuais, fixando-se ainda honorários recíprocos de sucumbência, com suspensão da exigibilidade da verba devida pelo autor, em razão da gratuidade de justiça.

Nas razões do primeiro apelo, Id. 288329888, Waldocir Steffeni sustenta que atuou como patrono do Banco do Brasil em execução de título extrajudicial e que, embora tenha havido êxito parcial com arrematação de bens, seu mandato foi revogado sem contraprestação. Alega que a sentença desconsiderou indevidamente a tabela da OAB e dispositivos legais como o art. 22, § 2o, da Lei no. 8.906/94, e os arts. 658 e 676 do Código Civil, bem como os §§ 2o, 6o, 6o-A, 8o e 8o-A do art. 85 do CPC. Defende a fixação dos honorários em percentual mínimo de 10% sobre o valor atualizado da causa, e apontou ausência de motivação suficiente na sentença.

Nas razões do segundo apelo, Id. 288329890, o Banco do Brasil S/A alega que o valor arbitrado foi desproporcional, tendo em vista a suposta baixa complexidade da causa e a atuação limitada do recorrido. Argumenta que a sentença violou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e requereu a redução dos honorários. Sustenta ainda equívoco no termo inicial da correção monetária e dos juros, que deveriam incidir a partir do arbitramento judicial ou da citação, e não da rescisão contratual, conforme jurisprudência do STJ e do TJMT. Invoca a Lei no. 14.905/2024 e precedentes análogos.

Eis o teor da sentença recorrida:

“
Processo
: 0002756-16.2017.8.11.0030.

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: WALDOCIR STEFENI
ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: BANCO DO BRASIL

Vistos.

Trata-se de ação de cobrança de honorários proposta por WALDOCIR STEFENI contra o BANCO DO BRASIL.

Pugnou pela gratuidade.

Em suma, alegou que patrocinou a ação de execução no 11/91 (no 5-67.1991.8.11.0030) que o requerido move contra Paulo Saturnino Pires e Zaira Pereira Pires.

Contudo, foi surpreendido com sua destituição no dia 16.12.16, sem receber qualquer valor a título de remuneração pela atividade profissional desempenhada.

Por isso, requereu a condenação do requerido ao pagamento de honorários arbitrados nos termos do § 2o do art. 22 da Lei No 8.906.

Inicial nas f. 01/08 do id 48559267.

Juntou documentos.

Após a não concessão da assistência jurídica gratuita, o pedido foi deferimento pelo Tribunal de Justiça nas f. 166 do id 48559267.

Recebimento da inicial no id 104390973.

Termo da audiência de conciliação infrutífera no id 111634604.

Contestação no id 113570155.

Preliminarmente, arguiu a inépcia da inicial pela ausência de documentos indispensáveis, inadequação da via eleita e a prescrição porque o último ato praticado pelo autor na execução foi no ano de 2011 e a demanda foi ajuizada apenas em 2017.

No mérito, negou que o contrato seja de adesão e, portanto, é sinalagmático e paritário.

Ainda, devido à ausência de contrato escrito, pugnou pela aplicação da regra geral de contratação firmada pelo Banco do Brasil.

Também negou que o requerente não tenha recebido remuneração.

Assim, pleiteou o acolhimento das preliminares ou, se superadas, a improcedência.

Impugnação à contestação no id 115889612.

Os autos vieram conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

No tocante à preliminar de inépcia, a
REJEITO
, pois se confunde com o mérito, razão pela qual será enfrentada oportunamente.

Além disso, a via eleita é adequada, uma vez que o requerente pretende obter o reconhecimento do direito ao recebimento de valores decorrentes da prestação de serviços advocatícios. Em outras palavras, o autor alega existir uma pretensão e, portanto, deseja a condenação do réu, de modo que o objeto da demanda não é arbitramento de honorários.

O feito está em ordem e ambas as partes pugnaram pelo julgamento antecipado. Como não são necessárias outras provas além das já acostadas aos autos, aplico o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Com relação à prescrição, a
AFASTO
. Isso porque houve comprovação de que o requerente atuou no feito como procurador desde o início da ação executiva (f. 37 do id 48559267 – procuração) até a sua substituição tácita, que ocorreu em 19.02.16 (f. 75 do id 48559267), com a juntada de procuração excluindo o autor. Assim, a pretensão nasceu com o rompimento do vínculo profissional e não a partir do último peticionamento. Em consequência, o ajuizamento da demanda ocorreu dentro do lapso temporal de 05 anos.

O feito está em ordem e ambas as partes pugnaram pelo julgamento antecipado. Como não são necessárias outras provas além das já acostadas aos autos, aplico o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Destaco que o contrato juntado pelo réu não é aplicável ao caso, pois não está assinado e, nesta toada, não possui força de lei entre as partes. Além disso, não há como aplicá-lo por analogia, de modo a retroagir ou servir de parâmetro às relações jurídicas perfeitas sem a anuência das partes envolvidas.

Os termos da contratação atual, aplicados aos profissionais que são contratados pelo banco, não presumem que a requerida atuava desta forma no momento da contratação do autor, razão pela qual afasto a tese.

Friso que a contratação existiu e é inequívoca, já que o autor foi devidamente constituído e atuou no feito. O fato de inexistir contrato escrito não macula essa premissa.

Ainda, aponto que não foi colacionado qualquer termo de quitação, de modo que não há comprovação ou presunção do pagamento, razão pela qual a verba decorrente do patrocínio da causa é devida.

Por outro lado, não é aplicável ao caso a tabela da OAB/MT, pois deve-se observar o contexto econômico no momento da contratação, que a tabela indicada representa os valores da pactuação atual e não da época em que a avença foi firmada e, porque a tabela da OAB é meramente recomendatória, não possuindo efeito de lei ou vinculando o Poder Judiciário. Inclusive, o entendimento já foi firmado pelo e. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

Em que pese a embargante alegue a omissão referente ao art. 85, § 8o-A do CPC, saliento que o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício na sentença.

Ademais, a fim de evitar maiores digressões, sigo o entendimento de que a orientação trazida no artigo supracitado se trata apenas de recomendação, não sendo, portanto, uma obrigatoriedade.

VERBA HONORÁRIA – Adotada a orientação de que o § 8o-A, do art. 85, do CPC traz mera recomendação de valores, sem vincular o prudente arbítrio judicial na apreciação equitativa dos honorários advocatícios de que trata o § 8o, do referido art. 85, do CPC,
sob pena de se admitir que os fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, atribuída por lei ao prudente arbítrio do magistrado, teria sido entregue a órgão de classe e sem considerar as peculiaridades do caso concreto.

(TJSP - Apelação Cível no 1000906-74.2023.8.26.0128; relator: Rebello Pinho; 20a Câmara de Direito Privado; j. 04/09/2023; v.u.)

Somado a isto está o fato de não ter concluído a demanda, já que houve substituição do patrono.

Também não é condizente a aplicação de percentual sobre o valor da causa, já que à época do seu ajuizamento a moeda era o novo cruzeiro, não existindo parâmetros seguros e capazes de efetivar a recomposição da moeda de maneira adequada, motivo pelo qual o arbitramento dos honorários será por equidade, em analogia ao disposto no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

Assim, em observância aos critérios estabelecidos no § 2o do mesmo artigo, fixo a quantia de R$ 30.000,00, levando-se em conta, principalmente, a atuação do profissional, a baixa complexidade da causa e longo período de atuação do causídico.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido na inicial, com resolução de mérito e fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

i)
CONDENAR
o réu ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de remuneração pelos serviços advocatícios prestados, com incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir da rescisão (19.02.16);

ii)
CONDENAR
as partes ao pagamento das custas na proporção de metade para cada. Ainda, condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios ao requerente (atuou em causa própria), que fixo em 10% sobre o valor da condenação e; condenar o autor ao pagamento de honorários advocatícios aos patronos do requerido, em 10% sobre o proveito econômico obtido (diferença entre o valor pleiteado, conforme tabela da OAB, e o efetivamente condenado), uma vez que a sucumbência foi recíproca, nos moldes do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil. Também, suspendo a exigibilidade do débito do autor, pois é beneficiário da gratuidade de justiça, conforme determina o artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Em caso de eventual interposição de recurso, intime-se a parte contrária para apresentação de contrarrazões. Após, certifique-se a tempestividade das peças e remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, independentemente de juízo de admissibilidade (art. 1010, §3o, CPC).

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se o presente feito com as baixas necessárias.

Publique-se.

Nobres, 31 de janeiro de 2025.

DANIEL CAMPOS SILVA DE SIQUEIRA

Juiz de Direito”

Pois bem.

Primeiramente, infere-se que se impõe a rejeição da preliminar de inadmissibilidade recursal suscitada sob o fundamento de ofensa ao princípio da dialeticidade, isso porque de leitura das razões recursais apresentadas por Waldocir Steffeni, constata-se que o apelante expôs, de forma suficiente, os fundamentos de fato e de direito pelos quais entende que a sentença merece reforma, notadamente ao fixar os honorários advocatícios por equidade e desconsiderar, segundo sustenta, dispositivos legais específicos aplicáveis ao caso concreto.

Embora os argumentos possam não prevalecer no mérito, a motivação recursal guarda pertinência com o conteúdo decisório impugnado, permitindo a delimitação do inconformismo e viabilizando o exercício do contraditório.

Assim, não se verifica ausência de impugnação específica ou desconexão lógica entre o recurso e a sentença, razão pela qual afasto a preliminar.

No mérito, assinala-se que a controvérsia posta a esta instância recursal limita-se à forma de arbitramento dos honorários advocatícios em razão da ausência de contrato escrito, da revogação unilateral do mandato antes da conclusão da demanda executiva, e da divergência entre os parâmetros legais indicados pelas partes para fixação da verba devida.

Nesta senda, verifica-se que a sentença andou bem ao reconhecer, com base na prova documental constante dos autos, que o autor foi regularmente constituído procurador do Banco do Brasil na execução no. 0000005-67.1991.8.11.0030, tendo atuado por longos anos, inclusive até a arrematação de bens que resultou na recuperação parcial do crédito exequendo. De fato, constata-se que o requerente exerceu a função de procurador nos autos da execução desde o início da demanda até a sua substituição tácita, verificada em 19/02/2016, ocasião em que foi juntada nova procuração aos autos, excluindo expressamente o seu nome.

Com efeito, a revogação do mandato não desnatura a existência da relação contratual tácita, tampouco elide o direito à remuneração pela atuação desenvolvida.

Além disso, a ausência de termo de quitação, somada à demonstração de atos processuais praticados pelo autor, corroboram o entendimento de que a contraprestação financeira é devida, nos termos dos arts. 658, parágrafo único, e 676 do Código Civil, bem como do art. 22, § 2o, da Lei no. 8.906/94.

Logo, nestes pontos, o recurso do réu não comporta acolhida.

De outro lado, quanto ao critério de fixação dos honorários impugnado no recurso de Waldocir Steffeni, depreende-se que a pretensão recursal do autor funda-se na alegada obrigatoriedade de observância da tabela da OAB ou do percentual mínimo de 10% sobre o valor atualizado da causa, afastando a possibilidade de fixação por equidade. Alega violação ao art. 22, § 2o, do EOAB, em sua redação anterior à Lei no. 14.365/2022, e aos diversos dispositivos do art. 85 do CPC.

Todavia, os fundamentos da sentença devem ser mantidos.

Com acerto, o juízo
a quo
entendeu que a fixação por equidade era o critério mais adequado no caso concreto.

In casu
, o § 2o (com redação vigente à época da rescisão, causa ensejadora da demanda), do art. 22, da Lei no. 8.906/94 (Estatuto da OAB), e art. 85, §§ 2o e 8o do CPC dispõem que:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 2o. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.

(...)

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.”

Infere-se que tais dispositivos estabelecem o direito subjetivo ao recebimento dos honorários (convencionais ou arbitrados), pela prestação dos serviços, independentemente da verba sucumbencial. Ou seja, em se tratando de contrato firmado entre as partes, havendo revogação/rompimento do contrato ou renúncia, resulta disso a possibilidade de se pleitear judicialmente o arbitramento dessa verba.

Além disso, ainda que eventualmente exista previsão contratual de que os honorários devidos advêm da atuação por fases processuais e em êxito sucumbencial, não se pode olvidar que a rescisão antes do término do processo dá ao requerente/contratado o direito ao recebimento dos honorários advocatícios pelos serviços já prestados ao requerido/contratante até o momento da ruptura, sob pena de propiciar o enriquecimento ilícito deste último.

Nesse sentido os precedentes jurisprudenciais do c. STJ, senão vejamos:

“DIREITO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO PARA ATUAÇÃO PROCESSUAL COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESTITUIÇÃO DO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS. - Ainda que o contrato firmado entre a parte e o seu advogado somente preveja remuneração para o causídico mediante o recebimento de honorários de sucumbência,
o rompimento da avença pelo cliente, impedindo que o profissional receba essa remuneração, implica a possibilidade de se pleitear, em juízo, o arbitramento da verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente com o trabalho de seu advogado
. Recurso especial conhecido e provido.”
(STJ - REsp n.o 945.075-MG, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 25/05/2010, T3 - TERCEIRA TURMA)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. JULGAMENTO DA CAUSA POR DECISÃO MONOCRÁTICA. CABIMENTO. 2. SÚMULAS 5 E 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. 3. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF. DESCABIMENTO. 4. CONTRATO COM CLÁUSULA DE ÊXITO. ROMPIMENTO INJUSTIFICADO PELO CONTRATANTE. ARBITRAMENTO JUDICIAL PELO TRABALHO REALIZADO ATÉ A DATA DA RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. 5. FIXAÇÃO DO QUANTUM DIRETAMENTE POR ESTA CORTE SUPERIOR. DESCABIMENTO. 6. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM COM VISTAS À APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO. 7. RECURSO DESPROVIDO. (...). 4. É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que,
revogado imotivadamente o mandato judicial que seria remunerado pela sucumbência da outra parte (contrato de risco), é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados. Precedentes.
5. Embora afastada a necessidade de espera do recebimento dos créditos pendentes, e, consequentemente, do êxito em cada ação proposta, como requisito para o pagamento dos honorários contratados, não há nos autos elementos que possam autorizar a fixação do valor devido a esse título diretamente por esta Corte Superior, mormente pela necessidade de interpretação de cláusulas do contrato de prestação de serviços de assessoria jurídica entabulado entre as partes, o qual prevê uma diversidade de situações com critérios distintos para remunerar a atuação dos profissionais, a depender da natureza ou da fase em que se encontra o processo, se de conhecimento ou de liquidação. 6. Por isso, faz-se necessária a cassação do acórdão recorrido, com a determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que, mediante a análise dos documentos juntados ao processo, arbitre, como entender de direito, os honorários devidos pelo trabalho desempenhado pelos advogados ora recorridos, ou, caso repute indispensável, que determine a produção de provas para viabilizar esse arbitramento. 7. Agravo interno do Unibanco-União de Bancos Brasileiros S.A. desprovido.”
(STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp n. 703.889/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 19/10/2020)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA REQUERIDA. (...). 4.
Conforme a jurisprudência deste Tribunal, a rescisão imotivada, pelo mandante, do contrato de honorários advocatícios, impedindo que o profissional receba remuneração pelo êxito, implica a possibilidade de se pleitear, em juízo, o arbitramento dessa verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente com o trabalho de seu advogado. Incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno desprovido
.”
(STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 623.623/RS, relator Ministro Marco Buzzi, julgado em 18/2/2020, DJe de 3/3/2020)

Além disso, sobreleva destacar que a ação de cobrança ou arbitramento de honorários, em tais casos de rescisão indireta, com prestação dos serviços parciais, o magistrado não está vinculado à tabela da OAB ou aos percentuais estabelecidos no art. 85 do Código de Processo Civil, mas estes servem como referencial, para uma justa remuneração dos serviços de advocacia.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFESA EM RECLAMATÓRIA TRABALHISTA – CONTRATO VERBAL – COMPROVAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL –
MAGISTRADO QUE NÃO ESTÁ VINCULADO AOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS NA TABELA DA SECCIONAL DA OAB – NATUREZA ORIENTADORA E NÃO VINCULATIVA
– ANÁLISE EQUITATIVA DO JUIZ – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – QUANTUM MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Em observância ao disposto no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94 e art. 85, § 8o, do CPC e, considerando a atuação do profissional no feito, as peculiaridades do caso, as fases processuais percorridas e o momento em que foi rompido o contrato, tenho que o quantum fixado na sentença se mostra razoável, não havendo que se falar em majoração
.”
(N.U 1027794-77.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/08/2022, Publicado no DJE 15/08/2022)

Portanto, em relação à definição do valor dos honorários advocatícios, estes devem ser arbitrados mediante “apreciação equitativa”, critério de verdade e justiça que deve inspirar a operação intelectual de definição do valor financeiro da atividade profissional realizada pelo advogado, sem, evidentemente, descurar aos parâmetros prescritos pelo § 2o do art. 85 do CPC, devendo a verba honorária a ser arbitrada prestigiar a recomendação legal em comento, considerando o grau de subjetivismo do caso concreto, como a maior ou menor extensão o trabalho intelectual de apreciação equitativa.

Em outras palavras, o arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais não está vinculado e condicionado às regras de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, até porque é corolário lógico do pedido de arbitramento a definição equitativa do valor conforme a complexidade e a real extensão do trabalho por ele efetivamente desempenhado, ou seja,
“na linha da jurisprudência do STJ, na hipótese de revogação prematura do mandato, o patrono destituído faz jus ao arbitramento de honorários de forma proporcional aos serviços efetivamente prestados até aquela data, estando a quantificação da verba devida sujeita a análise dos critérios subjetivos, mormente no que diz respeito a aferição da proporcionalidade da verba fixada com os serviços prestados”
(STJ - Terceira Turma - REsp n. 1866108/PE, relator Ministro Moura Ribeiro, julgado em 03/05/2022, DJe de 17/05/2022), ou, ainda mais incisivamente,
“uma vez que o advogado opte pela ação de arbitramento, não mais se sujeita à condição suspensiva contida na cláusula de remuneração por êxito, sendo certo que nessa hipótese o valor dos honorários advocatícios submeter-se-á à estipulação judicial, tal como ocorreu no caso sob exame. Em tal circunstância, o Judiciário não se vincula necessariamente aos parâmetros estipulados na avença, sem embargo de poder utilizá-los para fixar o valor devido, que deve corresponder ao trabalho efetivamente prestado pelo profissional até a data em que revogado o mandato advocatício. Para tanto, são considerados elementos como ‘o grau de zelo do profissional’, ‘o lugar de prestação do serviço’, ‘a natureza e a importância da causa’, ‘o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço’ (CPC/2015, art. 85, § 2o, I a IV), de modo que a remuneração guarde compatibilidade ‘com o trabalho e o valor econômico da questão’ (L. 8.906/1994, art. 22, § 2o)”
(STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 1276142/DF, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, julgado em 01/03/2021, DJe de 03/03/2021).

Assim, embora seja tecnicamente possível arbitrar o valor dos honorários em percentual sobre o valor da causa em que atuou, afinal, nada obsta a adoção de tal parâmetro como referencial para fins da definição equitativa da verba honorária, o arbitramento não se vincula aos percentuais estabelecidos no art. 85, § 2o, pois, como já dito, a verba deve ser arbitrada proporcionalmente à atuação do profissional no feito, e nem sempre o mínimo de 10% e o máximo de 20%, ou mesmo o valor atualizado da causa, vão corresponder à atividade profissional realizada pelo advogado.

Destarte, a inexistência de contrato escrito, a ausência de parâmetros objetivos claros sobre o valor atualizado da execução – ajuizada originalmente em moeda extinta (cruzeiro) – e a circunstância de que o autor não concluiu a demanda, são elementos que justificam sobremaneira a utilização do § 8o do art. 85 do CPC, que autoriza a apreciação equitativa em hipóteses de proveito econômico inestimável, irrisório ou de valor da causa muito baixo.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ARBITRAMENTO. ATUAÇÃO COMPROVADA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por instituição financeira em face de sentença que julgou procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios, proposta por sociedade de advogados, diante da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços jurídicos em processo de execução de título extrajudicial. II. Questão em discussão 2.
As questões em discussão são: (i) verificar se houve cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide; (ii) analisar a validade do arbitramento de honorários advocatícios ante a rescisão unilateral e imotivada do contrato; (iii) definir a legalidade do quantum fixado e do termo inicial dos juros moratórios.
III. Razões de decidir 3. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado se baseia em conjunto probatório documental robusto e suficiente, inexistindo fato controverso a justificar a realização de audiência. 4.
É direito do advogado, em caso de revogação do mandato sem justa causa, receber honorários proporcionais ao trabalho desenvolvido, ainda que a remuneração esteja vinculada a êxito futuro, sob pena de enriquecimento ilícito do contratante
. 5.
O arbitramento deve observar a complexidade da causa, a extensão dos serviços prestados e os parâmetros usuais, com base nos arts. 113, 421 e 422 do Código Civil e no art. 22, §2o, da Lei n. 8.906/94.
6.
Comprovada nos autos a atuação substancial do escritório até dezembro de 2020, impõe-se a
fixação equitativa da verba honorária
.
7. Os juros de mora incidem a partir da citação, conforme entendimento pacificado do STJ. IV. Dispositivo e tese 8. Recursos conhecidos e desprovidos. 9. Majorada a verba honorária sucumbencial em desfavor do banco recorrente para 20% sobre o valor da condenação. Tese de julgamento: "1
. É devida a verba honorária proporcional ao trabalho efetivamente prestado quando a rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios ocorre de forma unilateral e imotivada pelo contratante.
2. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se dá com base em prova documental suficiente à formação do convencimento judicial. 3.
Os honorários advocatícios arbitrados judicialmente devem observar os critérios de equidade e razoabilidade, considerando a extensão do serviço prestado e a complexidade da causa
."”
(N.U 1021733-59.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2025, Publicado no DJE 16/07/2025)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§2o E 8o, ALÉM DO ARTIGO 22, §2o, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA (LEI No. 8.906/94) – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – CONTRATO COM CLÁUSULA DE REMUNERAÇÃO AD EXITUM – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA – QUANTUM FIXADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários advocatícios. 2.
A rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e sem justificativa, bem como sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, impõe o arbitramento da verba honorária.
3.
Forçoso concluir que a razoabilidade, aliada aos princípios da equidade e proporcionalidade, deve pautar o arbitramento dos honorários. Assim, razoável a fixação dos honorários no valor de R$25.000,00
.”
(TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - RAC no 1005496-18.2022.8.11.0041, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, julgado em 06/09/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO – PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA – ILEGITIMIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE – CONTRATO AD EXITUM CONDICIONADO A RECEBIMENTO DE VALORES – REVOGAÇÃO DO MANDATO ANTES DA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS – NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO PROPORCIONAL – VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA E VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de produção de prova testemunhal quando os autos já contêm elementos probatórios suficientes para formar o convencimento do julgador, como contratos, notificações e comprovantes de alvará, tornando a prova oral prescindível. Conforme o art. 82, § 3o, do CPC, o advogado é dispensado do adiantamento de custas processuais em ações de cobrança ou execução de honorários advocatícios, cabendo ao réu ou executado o pagamento ao final do processo, se der causa a ele. Assim, é indevida a arguição de deserção. A existência de dois contratos de honorários referentes à mesma demanda trabalhista, e a formalização da revogação do segundo contrato pela apelada no dia seguinte à sua assinatura, demonstram a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo extrajudicial. A cláusula ad exitum, que condiciona o pagamento dos honorários à percepção de valores pela cliente na esfera trabalhista, torna o título inexigível se essa condição suspensiva não se verificar. A tentativa de promover múltiplas execuções com base em instrumentos distintos, mas decorrentes da mesma relação jurídica, viola os princípios da boa-fé objetiva, do bis in idem e da proibição do enriquecimento sem causa.
A rescisão imediata do contrato por quebra de confiança impede a exigência do pagamento integral dos honorários, devendo estes ser arbitrados proporcionalmente ao serviço efetivamente prestado, conforme o art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/94.
”
(N.U 1004101-54.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2025, Publicado no DJE 28/07/2025)

“APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO AD EXITUM – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA – ARBITRAMENTO QUE DEVE ESTAR DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELOS CAUSÍDICOS
– SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – PRECEDENTES – NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO MARCO DE INCIDÊNCIA – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. Este Sodalício tem entendimento pacífico no sentido de que o interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático. É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.
Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no § 2o, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional
. Os juros de mora devem ser contados a partir da citação, quando então se configura a mora do devedor, nos termos dos artigos 240 do CPC e 405 do CC, assim como a correção monetária deve ocorrer desde o arbitramento.”
(TJ-MT - AC: 10239230520188110041, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS COM CLÁUSULA AD EXITUM. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO PROPORCIONAL AOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de arbitramento de honorários advocatícios, julgou procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de 7% sobre a soma do valor atualizado de cinco ações judiciais nas quais a sociedade autora atuou, com correção monetária e juros, em razão da rescisão unilateral imotivada de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração ad exitum. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível a ação de arbitramento de honorários advocatícios em face da existência de contrato com cláusula ad exitum, diante da rescisão unilateral imotivada; (ii) definir se o percentual fixado na sentença (7% sobre o valor das causas) atende ao critério da equidade e à extensão dos serviços efetivamente prestados. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do STJ e do TJMT reconhece que a rescisão imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios ad exitum impede o implemento da condição suspensiva (êxito na demanda), autorizando o arbitramento judicial proporcional aos serviços prestados até a data da rescisão, sob pena de enriquecimento ilícito do cliente. O art. 22, § 2o, do EOAB, combinado com os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, justifica o arbitramento equitativo da verba honorária mesmo quando há estipulação contratual vinculando a remuneração à sucumbência. A jurisprudência pacífica do STJ respalda a possibilidade de arbitramento de honorários nas hipóteses em que a revogação unilateral do mandato frustra a realização da condição remuneratória. A fixação uniforme de 7% sobre o valor das causas desconsidera a diversidade e peculiaridades dos cinco processos analisados, além da extensão e efetividade dos serviços prestados, razão pela qual se mostra mais adequada a adoção de valores individualizados por equidade. O arbitramento equitativo adotado no acórdão observa os critérios do art. 85, § 2o, do CPC e art. 22, § 2o, do EOAB, fixando os honorários em R$ 18.900,00 no total, distribuídos entre os cinco processos com base na complexidade, tempo dedicado e resultado parcial obtido. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento:
A rescisão unilateral e imotivada de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula ad exitum enseja o arbitramento judicial dos honorários proporcionalmente aos serviços efetivamente prestados. O arbitramento de honorários deve observar os princípios da boa-fé, função social do contrato e vedação ao enriquecimento sem causa, aplicando-se os critérios de equidade previstos no art. 85, § 2o, do CPC e art. 22, § 2o, do EOAB.

É incabível a fixação genérica de percentual sobre o valor da causa sem análise individualizada das peculiaridades de cada processo e da extensão da atuação profissional.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXV, XXXVI e LXXVIII; CC, arts. 129, 421, 421-A, III, 422, 476, 844; EOAB (Lei no 8.906/94), art. 22, § 2o; CPC/2015, art. 85, §§ 2o e 8o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.560.257/PB, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 20.04.2020; STJ, REsp 1337749/MS, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 14.02.2017; STJ, AgInt no AREsp 703.889/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 19.10.2020; TJMT, RAC no 46732/2015, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 22.09.2015; TJMT, RAC no 1005496-18.2022.8.11.0041, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 06.09.2023; TJMT, RAC no 1045932-19.2022.8.11.0041, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 13.09.2023.”
(N.U 1041440-47.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Vice-Presidência, Julgado em 15/05/2025, Publicado no DJE 15/05/2025)

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR - CARÊNCIA DA AÇÃO - REJEITADA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OBJETO DA LIDE, ARBITRADOS EM VALOR FIXO - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS. A controvérsia quanto ao não pagamento pela via extrajudicial, dos honorários decorrentes de prestação de serviços advocatícios, afasta a carência de ação por falta de interesse processual e possibilita a propositura de ação para discutir o arbitramento do valor devido. Somente falta interesse de agir quando a demanda não traz qualquer utilidade material ou moral.
Rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e imotivada, bem como sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária em juízo se impõe. (Precedentes do STJ).
Em relação ao arbitramento, para se chegar a um valor justo e equânime deve o julgador examinar exclusivamente os aspectos fáticos em relação ao trabalho desenvolvido pelo advogado e o grau de complexidade da causa e o tempo despendido não podendo ser irrisório ou excessivo, segundo critérios de utilização dentro do estabelecido pelas alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ do § 3o c/c §4a, do art. 20, do CPC.
Se o valor está irrisório, prove o recurso para majorar este valor, observando os serviços feitos, a natureza da demanda, sua complexidade, para patamar mais justo. Os juros de mora, incidentes sobre o valor dos honorários advocatícios arbitrados tem início a partir da citação da ação de arbitramento e a correção monetária a partir da data do arbitramento.”
(TJMT. Ap 102712/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/03/2016, Publicado no DJE 09/03/2016)

Outrossim, o argumento de que há cálculo pericial em reais, constante dos autos da execução, não tem força suficiente para infirmar a constatação de que o valor efetivamente recuperado, ou o saldo da execução, não corresponde ao crédito exequendo integral, nem permite concluir com segurança que a remuneração de 10% sobre esse valor se mostraria compatível com a atuação efetivamente prestada.

Além disso, a jurisprudência majoritária tem reconhecido que, mesmo em hipóteses de arbitramento judicial, a tabela da OAB constitui apenas referência indicativa, sem força vinculante, de modo que o entendimento adotado na sentença, inclusive com citação de julgado do TJSP, não se revela ilegítimo, tampouco vulnera o art. 489, § 1o, V, do CPC, pois há expressa justificativa da escolha metodológica, associada à ponderação fática e à complexidade da causa.

De outra feita, verifica-se que a fixação do valor de
R$30.000,00
(trinta mil reais), considerada a extensão da atuação, a ausência de conclusão do feito e a inexistência de prova de pactuação anterior, mostra-se razoável e proporcional, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Ademais, a alegação de que a sentença teria inovado ao fundamentar-se em teses não suscitadas pela parte ré, como a inaplicabilidade da tabela da OAB e a dificuldade de conversão de moeda, não encontra respaldo, isso porque o julgador não está adstrito aos argumentos das partes, podendo julgar com base nos elementos constantes nos autos e nos fundamentos jurídicos aplicáveis à espécie, nos termos do art. 489, § 1o, IV, do CPC, sendo que não houve, no caso, julgamento
extra petita
ou supressão de instância, mas sim análise contextualizada e fundamentada, com motivação idônea.

Contudo, quanto aos marcos de juros e correção monetário estipulados na sentença (com incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir da rescisão em 19/02/16), infere-se que deve prosperar o apelo da parte requerida.

Com efeito, tratando-se de valor fixo arbitrado com base em equidade, este somente se torna líquido quando do respectivo arbitramento, aplicando-se, inclusive, neste contexto e
mutatis mutandis
, a exegese da Súmula 362 do STJ, isso porque lógico que o
quantum
do valor dos honorários efetivamente devidos somente é conhecido quando da data do arbitramento.

Destarte, a correção monetária deve ser aplicada a partir da sentença originária de arbitramento.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 284 DO STF. 2. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, IGUALDADE E EQUIDADE, TEMA NÃO DEBATIDO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 211 DO STJ. 3. HONORÁRIOS ARBITRADOS EM QUANTIA CERTA. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. TRÂNSITO EM JULGADO. 4. COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA No 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se pode conhecer da apontada violação do art. 1.022 do NCPC, porque as alegações que fundamentaram a suposta ofensa são genéricas, sem indicação efetiva dos pontos omissos, contraditórios ou obscuros. Tal deficiência impede a abertura da instância especial, nos termos da Súmula no 284 do STF, aplicável, por analogia, neste Tribunal Superior. 2. A matéria referente a violação dos princípios da isonomia, igualdade e equidade não foi objeto de debate prévio nas instâncias de origem. Ausente, portanto, o devido prequestionamento nos termos da Súmula n.o 211 do STJ. 3.
Arbitrados os honorários em quantia certa, a correção monetária deve ser computada a partir da data em que fixada a verba
, incidindo juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença que a fixou. 4. O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ. 5. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp n. 1.782.554/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, EM FASE DE CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TERMO INICIAL PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. SÚMULA 568/STJ 1. Ação de indenização, em fase de cumprimento definitivo de sentença. 2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. 3. Modificar a conclusão do Tribunal de origem para acolher a pretensão da recorrente nos moldes propostos implica reexame de fatos e provas. 4.
A jurisprudência do STJ sedimentou-se no sentido de que, arbitrados os honorários advocatícios em quantia certa, a correção monetária deve ser computada a partir da data em que fixada a verba
. Também devem incidir juros de mora sobre a verba advocatícia, desde que o trânsito em julgado da decisão que a fixou, nos termos do § 16 do art. 85 do CPC/15. Precedentes do STJ. 5. Agravo interno no recurso especial não provido.”
(AgInt no REsp n. 1.935.385/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021.)

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. TERMO INICIAL. ARBITRAMENTO. 1. Nas hipóteses em que fixados honorários advocatícios em quantia certa, deve incidir a correção monetária a partir da data da decisão que os fixou. Precedente STJ. 2. A correção monetária do valor da indenização por dano moral incide desde a data do arbitramento. Súmula 362 STJ. 3.
Não procede a pretensão de incidência de correção monetária a partir da prolação do acórdão no caso concreto, tendo em vista que o reconhecimento do direito da parte autora à indenização e aos honorários advocatícios foram estabelecidos na sentença.
O acórdão proferido por este Tribunal não estabeleceu a condenação em questão, tendo apenas reduzido o valor dos honorários, limitando-se, portanto, ao dimensionamento dos valores relativos à condenação.”
(TRF4, AG 5021181-85.2021.4.04.0000, TERCEIRA TURMA, Relatora VÂNIA HACK DE ALMEIDA, juntado aos autos em 25/08/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO EM VALOR FIXO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL.
A correção monetária incide desde a data da decisão que arbitra honorários advocatícios em valor fixo.
”
(TRF4, AG 5044780-19.2022.4.04.0000, TERCEIRA TURMA, Relator ROGERIO FAVRETO, juntado aos autos em 10/10/2023)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1. A correção monetária do valor da indenização por dano moral incide desde a data do arbitramento (súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça). 2.
Conforme o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses em que fixados honorários advocatícios em quantia certa, deve incidir a correção monetária a partir da data da decisão que os fixou.
2. Hipótese em que o reconhecimento do direito da parte autora à indenização foi estabelecido na sentença. O acórdão proferido por este Tribunal não estabeleceu a referida condenação, tendo apenas reduzido o seu valor. Não há como prevalecer a tese de incidência de correção monetária a partir da prolação do acórdão no caso concreto, tendo em vista que a reforma promovida na sentença pelo acórdão foi parcial, limitando-se ao dimensionamento dos valores relativos à condenação.”
(TRF4, AG 5031273-25.2021.4.04.0000, TERCEIRA TURMA, Relatora VÂNIA HACK DE ALMEIDA, juntado aos autos em 20/10/2021)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. VALOR FIXO. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA A CONTAR DO ARBITRAMENTO. 1. A fixação do valor dos honorários advocatícios com base no art. 20, § 4o, do CPC/73 exige o sopesamento harmonioso de vários critérios, tais como o nível de complexidade da causa, o tempo gasto pelo causídico na demanda, a necessidade de deslocamento e o grau de zelo do profissional, evitando-se, em todo caso, a exorbitância ou o caráter irrisório da importância arbitrada. 2 . É possível a atribuição de valor fixo aos honorários advocatícios sucumbenciais instituídos por equidade. Precedentes. 3.
A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento sólido no sentido de que os honorários advocatícios arbitrados em valor fixo, nos termos do art . 20, § 4o, do CPC, sofrem correção monetária a partir do arbitramento. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1353408 SP 2012/0236158-3, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2020)

Outrossim, tratando-se de relação contratual, os juros de mora são incidentes desde a citação da demanda originária, conforme preleciona o art. 405 do CC.

Os índices de juros e correção monetária são os seguintes: juros de 1% ao mês e correção pelo INPC até a vigência da Lei no. 14.905/2024 (até 29/08/2024); com e após a vigência da Lei no. 14.905/2024 (em 30/08/2024) aplicam-se os juros e correção pela SELIC, conforme atual redação do art. 389 c/c art. 406 do CC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo da parte autora e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo da parte requerida tão somente para determinar que a correção monetária incida a partir da sentença originária de arbitramento, e os juros de mora são incidentes desde a citação da demanda originária, conforme preleciona o art. 405 do CC, salientando que os índices de juros e correção monetária são os seguintes: juros de 1% ao mês e correção pelo INPC até a vigência da Lei no. 14.905/2024 (até 29/08/2024); com e após a vigência da Lei no. 14.905/2024 (em 30/08/2024) aplicam-se os juros e correção pela SELIC, conforme atual redação do art. 389 c/c art. 406 do CC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025